Tribunal: TJDFT
Processo: 0714915-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. MANUTENÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que autorizou o exequente a levantar os valores depositados nos autos execução de título executivo extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A decisão do juízo de primeiro grau indeferiu o pedido da executada/agravante para que fossem mantidos os valores depositados em conta judicial até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade no 0725729-46.2022.8.07.0001, argumentando ausência de efeitos suspensivos vigentes sobre a execução.
3. O agravo levanta as seguintes questões: (i) se é cabível a manutenção dos valores em conta judicial até o julgamento da apelação em que se discute a existência de indícios de fraude nos títulos que embasam a execução; (ii) se a decisão que indeferiu a suspensão deve ser reformada para fins de concessão de efeito suspensivo.
III. Razões de decidir
4. Inviável determinar a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença por prazo indeterminado, em especial quando o efeito suspensivo já foi indeferido previamente, nas vias processuais adequadas.
5. A argumentação quanto ao depósito dos valores como garantia, sem a existência de efeito suspensivo, não é suficiente para impedir a execução em favor da exequente. Em conformidade com os dispositivos legais, a manutenção de valores em conta judicial seria viável apenas em hipótese de cumprimento provisório de sentença, situação não configurada no caso.
6. O prazo legal de um ano para suspensão por prejudicialidade externa (art. 313, §4o, do CPC) já foi ultrapassado. O prosseguimento da execução garante a razoável duração do processo, de modo a respeitar o princípio da efetividade processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, §4o; art. 189, 520.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no 0702821-27.2024.8.07.0000; STJ, REsp no 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015.